Tribunal: TJES
Processo: 5026535-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SUPOSTO CONTRATO VERBAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. OFENSA AO ARTIGO 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS NOVOS EXPOSTOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO VERBAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça "as alegações não veiculadas na petição inicial, apresentadas tão somente na réplica, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, caracterizando seu acolhimento julgamento extra petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, inc. I, 319, inc. III, e 492, do Código de Processo Civil. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N. 0021273-72.2017.8.08.0347; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO C MARA; Data: 23/02/2024). Nulidade parcial da sentença por ser extra petita.

2. Esclareça-se, de plano, que tanto o Código Civil quanto a Lei nº 8.245/91 admitem a modalidade verbal do contrato de locação, respectivamente, em seus artigos 107 e 47, contudo, deve haver um mínimo lastro probatório para evidenciar a relação locatícia, o que não foi possível no presente feito.

3. Inexistem elementos que identificam eventual relação locatícia com a apelada, tais como o termo inicial da locação, recibo ou cópia de transação bancária dos supostos pagamentos dos valores do aluguel, eventual diálogo entre as partes sobre os deveres e os direitos incidentes sobre o imóvel, o que deveria ser comprovado pela via documental.

4. A apelada, ora ré, acostou farta documentação ao id. 9164137 indicando a aquisição do bem em questão, consubstanciada nos recibos de pagamento da casa fazendo menção à “parcela de entrada da casa”, “parcela referente à compra da casa”, o que confirma a narrativa da defesa de que não houve relação locatícia, mas verdadeira compra e venda dos direitos possessórios sobre o bem, cumprindo a apelada, pois, o seu dever de trazer o fato extintivo do direito autoral.

5. Para a aplicação de multa por litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação de que a parte agiu de forma desleal, o que não ocorreu no caso dos autos. Argumento afastado.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de setembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026535-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH AUGUSTO QUEIROZ

APELADO: THAIS DOS SANTOS ALVES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SUPOSTO CONTRATO VERBAL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. OFENSA AO ARTIGO 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS NOVOS EXPOSTOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO VERBAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça "as alegações não veiculadas na petição inicial, apresentadas tão somente na réplica, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, caracterizando seu acolhimento julgamento extra petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, inc. I, 319, inc. III, e 492, do Código de Processo Civil. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N. 0021273-72.2017.8.08.0347; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO C MARA; Data: 23/02/2024). Nulidade parcial da sentença por ser extra petita.

2. Esclareça-se, de plano, que tanto o Código Civil quanto a Lei nº 8.245/91 admitem a modalidade verbal do contrato de locação, respectivamente, em seus artigos 107 e 47, contudo, deve haver um mínimo lastro probatório para evidenciar a relação locatícia, o que não foi possível no presente feito.

3. Inexistem elementos que identificam eventual relação locatícia com a apelada, tais como o termo inicial da locação, recibo ou cópia de transação bancária dos supostos pagamentos dos valores do aluguel, eventual diálogo entre as partes sobre os deveres e os direitos incidentes sobre o imóvel, o que deveria ser comprovado pela via documental.

4. A apelada, ora ré, acostou farta documentação ao id. 9164137 indicando a aquisição do bem em questão, consubstanciada nos recibos de pagamento da casa fazendo menção à “parcela de entrada da casa”, “parcela referente à compra da casa”, o que confirma a narrativa da defesa de que não houve relação locatícia, mas verdadeira compra e venda dos direitos possessórios sobre o bem, cumprindo a apelada, pois, o seu dever de trazer o fato extintivo do direito autoral.

5. Para a aplicação de multa por litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação de que a parte agiu de forma desleal, o que não ocorreu no caso dos autos. Argumento afastado.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026535-38.2022.8.08.0024

APELANTE:
RUTH AUGUSTO QUEIROZ

APELADA:
THAIS DOS SANTOS ALVES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUTH AUGUSTO QUEIROZ
contra a r. sentença do id. 9164170, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Despejo por falta de pagamento” movida pela apelante em desfavor de
THAIS DOS SANTOS ALVES
.

Antes da análise do mérito recursal, verifica-se que houve
error in procedendo
que macula parte da sentença em exame, pelo que passo a tecer algumas considerações sobre esse ponto, de ofício.

DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA

Verifica-se que a apelante, ora autora, ingressou com a ação de despejo sustentando que firmara contrato de locação verbal com a apelada, ora ré, tendo ocorrido o atraso no pagamento de alugueis e encargos sobre o imóvel.

Posteriormente, na réplica do id. 9164147, em uma narrativa confusa, a recorrente apresenta nova versão dos fatos, arguindo a ilegitimidade passiva da pessoa que ela mesma indicou para figurar como ré na demanda e sustentando uma posse precária e clandestina por parte da recorrida, o que, quanto a esse último, conduziria a um argumento oriundo de demanda possessória.

Ocorre que o artigo 329 do Código de Processo Civil admite que a parte autora adite ou altere sua causa de pedir ou pedido em dois momentos: (i) até a citação, independentemente de consentimento do réu; (ii) até o saneamento do processo, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Necessário pontuar que o juízo
a quo
não se debruçou sobre as teses de detenção e de clandestinidade que adviria de uma eventual demanda possessória, tampouco intimou a parte contrária para consentir com esse tópico, atendo-se somente à relação locatícia no comando sentencial. Portanto, deixo de conhecer esse argumento, que foi reforçado em sede recursal, à luz da fundamentação acima transcrita (CPC, art. 329, II).

Por outro lado, quanto à ilegitimidade passiva, diante do exame por parte do juízo
a quo
sem o consentimento da ré, esclareço que padece de nulidade.

Isso porque, de acordo com a legislação em regência, deveria a apelada, ora ré, ter sido oportunizada para se manifestar sobre a questão, o que não ocorreu, de forma que o seu enfrentamento na sentença fere o princípio da adstrição (CPC, arts. 141 e 492) e, portanto, trata-se de comando extra petita.

Não se desconhece a possibilidade de ser realizada uma interpretação lógico-sistemática do pedido pelo julgador, na forma do § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil (AgInt no REsp: 1815716 RS), contudo, no caso dos autos, possível evidenciar que a inovação feita em réplica é totalmente contraditória ao que defendido na peça inaugural, da qual não é possível se extrair esse novo ponto.

Sobre a questão, colaciono entendimento deste Sodalício que se amolda à hipótese dos autos:

[...] 2)
É defeso à parte autora inovar no que tange à causa de pedir no momento da réplica. O acolhimento de argumento que não consta na petição inicial caracterizou nítida violação ao princípio da adstrição (ou da congruência), segundo o qual os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural, devendo o provimento jurisdicional se ater ao que fora ventilado pela parte autora na peça inaugural. 3) As alegações não veiculadas na petição inicial, apresentadas tão somente na réplica, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, caracterizando seu acolhimento julgamento extra petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, inc. I, 319, inc. III, e 492, do Código de Processo Civil.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL N. 0021273-72.2017.8.08.0347; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Data: 23/02/2024)

Pelo exposto, reconheço, de ofício, a
nulidade parcial da sentença
no que tange ao enfrentamento da ilegitimidade passiva por ser extra petita.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, passo à análise meritória.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em suas razões recursais (id. 9164172), alega a apelante, em síntese, que apresentou prova documental comprovando a aquisição do bem e a posse antiga, o que não foi impugnado pela apelada, a qual não demonstrou que comprou o bem objeto de litígio.

Salienta que a recorrida alterou a verdade dos fatos, mudando a sua versão acerca do recibo por causa do pedido de exame pericial grafotécnico, devendo ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 9164175, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelante ingressou em juízo sob o fundamento de que houve o inadimplemento de um suposto contrato de locação verbal firmado com a apelada, em imóvel situado à Escadaria Ana de Freitas, número 27, Bairro São Benedito, Vitória/ES, CEP 29050-945, com inscrição fiscal sob o número 2.11012935 e inscrição imobiliária sob o número 04.05.058.0078.001.

A recorrida, por seu turno, esclarece que nunca figurou como locatária, mas, em verdade, foi firmado um contrato de compra e venda do imóvel.

Sem delongas, como concluído pela sentença em análise, não está comprovada a relação contratual entre as partes, devendo ser mantida a improcedência do pedido. Explico.

Esclareça-se, de plano, que tanto o Código Civil quanto a Lei nº 8.245/91 admitem a modalidade verbal do contrato de locação, respectivamente, em seus artigos 107 e 47, contudo, deve haver um mínimo lastro probatório para evidenciar a relação locatícia, o que não foi possível no presente feito.

Apesar de a apelante defender que figurou como locadora no suposto contrato, não acostou aos autos quaisquer documentos nesse sentido, sendo possível verificar que no Contrato de Compra e Venda acostado ao id. 9164108 consta que a recorrente foi procuradora do sr. Sebastião Silva, indicado como comprador do imóvel e, posteriormente, adquiriu deste o bem em litígio, conforme recibo do id. 9164107, evidenciando apenas que já foi possuidora do bem.

No entanto, inexistem elementos que identificam eventual relação locatícia com a apelada, tais como o termo inicial da locação, recibo ou cópia de transação bancária dos supostos pagamentos dos valores do aluguel, eventual diálogo entre as partes sobre os deveres e os direitos incidentes sobre o imóvel, o que deveria ser comprovado pela via documental.

De outro giro, a apelada, ora ré, acostou farta documentação ao id. 9164137 indicando a aquisição do bem em questão, consubstanciada nos recibos de pagamento da casa fazendo menção à “parcela de entrada da casa”, “parcela referente à compra da casa”, o que confirma a narrativa da defesa de que não houve relação locatícia, mas verdadeira compra e venda dos direitos possessórios sobre o bem, cumprindo a apelada, pois, o seu dever de trazer o fato extintivo do direito autoral.

Ademais, os documentos do id. 9164139 identificam a compra de material de construção feita pela apelada para melhoria do bem, o que também reforça a sua posse atual.

Corroborando com o exposto, destaca-se o depoimento testemunhal de Flávio produzido em audiência de instrução e julgamento (id. 9164159), possuidor originário cujo nome consta nos documentos do imóvel até o presente momento:

[...] que o tio da Ruth, ora autora e apelante, adquiriu o imóvel no âmbito de um programa social pelo Município de Vitória; [...] que a senhora Ruth e o tio se comprometeram a transferir a titularidade do imóvel, mas não o fizeram, o que culminou com protesto do nome do depoente; que foi informado por uma vizinha do local que a senhora Ruth havia vendido a casa para “uma senhorinha”; que questionou como a dona Ruth havia vendido a casa sem nem ter realizado a transferência da titularidade; que conversou com “a senhorinha” ocupante da casa, a qual explicou a transação do imóvel e que vinha efetuando o pagamento do bem à dona Ruth; que a senhora Thais foi à casa do depoente conversar sobre a compra da casa [...]

As testemunhas Vera e Priscila ouvidas em audiência de instrução e julgamento (ids. 9164159 e 9164165), por seu turno, não foram esclarecedoras quanto à relação alegada pela apelante, pois não sabiam informar com exatidão as nuances do suposto contrato de locação e, inclusive, a primeira afirma que “sabe dessa situação pela boca de terceiros”, mas não conhecia a apelada ou sua avó.

De igual modo, a sra. Priscila apenas aduziu sobre o fato de ter sido locatária do imóvel, porém não se recorda das datas e do período em que nele permaneceu.

Assim, pela prova oral produzida nos autos, aliado aos demais documentos juntados aos autos, verifica-se que inexistiu contrato de locação firmado entre as partes.

É cediço que o ajuizamento de ação de despejo com fundamento na Lei do Inquilinato exige a demonstração da relação locatícia por parte da autora (CPC, art. 371, I) e, não evidenciada essa relação jurídica, imperiosa a improcedência do pedido formulado na exordial. Nesse sentido:

[...] 2 -
O ajuizamento da Ação de Despejo pressupõe a demonstração de que entre as partes existe relação locatícia, pois a ocupação de um imóvel pode ter origem em diversas situações jurídicas que devem ser protegidas pelas vias processuais adequadas
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024020184222, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. TESTEMUNHA POR OUVIR DIZER. IMPRESTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda. II – A testemunha “por ouvir dizer” não se presta a subsidiar condenação, pois relata apenas o que outro indivíduo lhe falou, não tendo presenciado os fatos. III –
Alegada a existência de contrato verbal, incumbe à parte autora demonstrar sua existência e seus termos, sob pena de não acolhimento de sua pretensão.
IV – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000665-72.2021.8.08.0069; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 12/12/2023)

Isso posto, inexistente a prova da avença, seja escrita, seja verbal, deve ser mantida a improcedência do pedido inaugural.

Por fim, quanto à alegada multa por litigância de má-fé, entendo que o argumento deve ser afastado, pois não houve comprovação de que a parte agiu de forma desleal. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
(Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5.
Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrári
a. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão.

Advirto, entretanto, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, conforme despacho do id. 9164114 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões